Tribunal: TJMT
Processo: 1030333-16.2017.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030333-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO - CPF: 069.923.857-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE TITULARIDADE DO BEM INDICADO À PENHORA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, diante da falta de demonstração de utilidade da medida executiva, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na execução fiscal quando ausente prova idônea da titularidade do bem indicado à penhora; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ autoriza a extinção da execução por ausência de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propriedade imobiliária somente se comprova mediante registro no cartório competente, sendo insuficiente o boletim de cadastro imobiliário para demonstrar a titularidade dominial, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

4. A ausência de prova idônea da propriedade do bem indicado à penhora impede a demonstração de utilidade prática da execução, evidenciando a falta de interesse processual.

5. O STF, no Tema 1184, firmou entendimento de que a execução fiscal deve ser extinta quando inexistir perspectiva concreta de recuperação do crédito, em observância aos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

6. A Resolução nº 547/2024 do CNJ orienta a racionalização das execuções fiscais, com a extinção de processos sem efetiva possibilidade de satisfação do crédito.

7. Não há violação aos princípios da cooperação e da boa-fé, pois a exigência de comprovação da titularidade constitui parâmetro objetivo de eficiência processual.

8. O parcelamento administrativo superveniente não afasta a ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens efetivamente penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A indicação de bem à penhora desacompanhada de prova idônea de propriedade não demonstra interesse processual na execução fiscal. 2. É cabível a extinção da execução fiscal quando ausente perspectiva concreta de satisfação do crédito, nos termos do Tema 1184/STF e das diretrizes do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III, e 485, VI; CC, art. 1.245; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, na execução fiscal ajuizada em face de
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO
, que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do art. 330, III, c/c art. 485, VI, do CPC, aplicando o entendimento do Tema 1184/STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, violação aos princípios do devido processo legal, da cooperação e da boa-fé, afirmando que apresentou documentação suficiente para comprovar a titularidade do imóvel (boletim de cadastro imobiliário).

Aduz, ainda, que a Resolução n. 547/2024 do CNJ inviabiliza princípios processuais e que o protesto da CDA não autoriza medidas constritivas
sobre o patrimônio da parte executada.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de interesse processual na execução fiscal, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

A execução fiscal foi proposta em 28/09/2017, visando à cobrança de crédito tributário de IPTU, no valor de R$ 7.355,86. A parte executada foi citada por edital (Id. 353303393)
.

O juízo de origem determinou o sobrestamento do feito por 90 dias, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ, oportunidade em que o Município requereu a penhora do imóvel objeto da exação
.

O processo foi extinto por ausência de interesse processual.

Não assiste razão ao apelante.

No caso dos autos, embora o Município tenha indicado bem à penhora, consistente no próprio imóvel objeto da cobrança, deixou de apresentar certidão de matrícula atualizada, limitando-se à juntada de boletim de cadastro imobiliário.

Todavia, tal documento não comprova a titularidade dominial, porquanto, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere mediante registro no cartório competente, sendo o cadastro municipal mero instrumento administrativo, desprovido de fé pública quanto ao domínio.

Assim, a indicação de bem desacompanhada de prova idônea de propriedade não demonstra a viabilidade concreta de satisfação do crédito, revelando a ausência de utilidade prática da execução.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, firmou orientação no sentido de que a execução fiscal deve ser extinta quando ausente perspectiva concreta de recuperação do crédito, em prestígio aos princípios da eficiência e da racionalidade administrativa.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ, ao dispor sobre a racionalização das execuções fiscais, estabelece a necessidade de adoção de medidas voltadas à eficiência e à efetividade da cobrança judicial, orientando a extinção de execuções desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito, especialmente quando ausentes bens passíveis de constrição útil.

Tal diretriz se amolda perfeitamente ao caso dos autos, em que a Fazenda Pública, embora intimada, limitou-se à indicação de bem sem comprovação idônea de titularidade, não demonstrando a viabilidade prática da execução.

Neste caso, não há violação aos princípios da cooperação e da boa-fé, uma vez que a exigência imposta decorre de parâmetros objetivos voltados à eficiência do sistema de justiça, não configurando formalismo excessivo.

Quanto ao pedido superveniente de suspensão do processo em razão de parcelamento administrativo, observa-se que, embora o parcelamento suspenda a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), tal fato não afasta a constatação de ausência de interesse processual no curso da execução, especialmente diante da inexistência de bens efetivamente penhoráveis.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026